Tribunal: TJDFT
Processo: 0745471-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA EXCESSIVA. DESPROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. REDUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Todavia, não tem finalidade de substituir a obrigação principal.
2. Constatado que o montante fixado a título de astreintes é desproporcional e excessivo, deve ser reduzido o seu valor, de modo a evitar o enriquecimento indevido da parte que o receberá.
3. Agravo de Instrumento provido. Unânime.